Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737611-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA SILVA MIRANDA RECORRIDO: ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a configuração do crime de difamação, previsto no artigo 139, do Código Penal, basta que seja atribuído fato desonroso à reputação da vítima. Dessa forma, restando suficientemente comprovado nos autos que o querelado agiu de modo a querer ridicularizar a vítima, buscando desqualificá-la como profissional em grupo de WhatsApp, por meio de um vídeo ofensivo e depreciativo, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação. 2. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do querelado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do ofensor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto. 3. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, hipóteses essas não presentes no caso examinado. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da diminuição significativa do quantum fixado a título de indenização, não foi valorado o real prejuízo sofrido pela vítima. Afirma que teve sua honra e dignidade atingidas mediante a ridicularização em rede social, com a visualização de diversos colegas de trabalho, sendo indevida a redução do valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJMS, TJGO, TJSE e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CLEMON LOPES CAMPOS JÚNIOR, OAB/DF no 51.731 e BÁRBARA OLIVEIRA FREIRE, OAB/DF no 70.573. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, é indiscutível que as ofensas proferidas pelo acusado violaram a honra da vítima, direito de personalidade que, consoante previsão do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, é inviolável, sendo assegurada indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Destarte, contrariamente ao entendimento defensivo, é evidente o cabimento da compensação, a título de danos morais, devendo a sentença ser mantida no ponto. Em contrapartida, no que tange ao montante da indenização, este deve ser ajustado. Conforme consta nos autos, o sentenciante condenou o querelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, todavia, não fundamentou o motivo para fixar valor tão exorbitante. Assim, considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do querelado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do querelado, o qual é Agente de Trânsito, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto (ID 61255294 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados CLEMON LOPES CAMPOS JÚNIOR, OAB/DF no 51.731 e BÁRBARA OLIVEIRA FREIRE, OAB/DF no 70.573. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002